Tribunal: STF
Processo: ARE 1113693
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Afasto o sobrestamento anteriormente determinado.



    2. Construtora Estrela S/A e outros formalizaram extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: 



    “PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA PREVISTA NO ART. 27 DA LEI N. 9.868/99. 



    1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando o Juízo a quo dirime de forma fundamentada as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. 



    2. É da própria natureza da ação rescisória desconstituir a sentença transitada em julgado (jus rescindens) e restabelecer o status quo ante da relação jurídica discutida, pelo que não se deve conferir efeitos ex nunc ao juízo rescisório. Precedente: REsp 1.514.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/12/2015. 



    3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EREsps 738.689/PR e 767.527/PR (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJU 22/10/2007), concluiu que, "salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 27 da Lei 9.868/99, é incabível ao Judiciário, sob pena de usurpação da atividade legislativa, promover a 'modulação temporal' de suas decisões", donde se conclui que tal competência se limita ao STF. 



    4. Recurso especial a que se dá parcial provimento. “



    Sustentam ter o pronunciamento implicado violência ao que disposto nos arts. 3º, I, 5º, XXII, XXXVI e LIV, 146, III, b, 150, III, b e 195, §6º, todos da CF/88.



    Requerem seja restaurada a decisão proferida pelo C. TRF da 5ª Região, com a reforma integral da decisão proferida pelo E. STJ.



    Decido. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar RE 955.227-RG/BA, Ministro Roberto Barroso, Tema 885/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa aos “efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado “, em acórdão que está assim ementado: 



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE DECLARA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE DIFUSO. COISA JULGADA. EFEITOS FUTUROS. RELAÇÕES DE TRATO CONTINUADO. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão constitucional saber se e como as decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, quando a sentença tiver se baseado na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. 2. Repercussão geral reconhecida.”



     



    4. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese do Tema 885/RG, determino, com base no art. 328 parágrafo único do RISTF, a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator